Tribunal: TJDFT
Processo: 0733825-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0733825-53.2022.8.07.0000 PACIENTE: FERNANDO DE SOUZA PIMENTA AUTORIDADE: 1a VARA CRIMINAL ÁGUAS CLARAS - DF RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de FERNANDO DE SOUZA PIMENTA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL ÁGUAS CLARAS/DF. Em breve resumo, informa a impetrante que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 4 de maio de 2020, ou seja, há mais de 2 (dois) anos. Em 03/07/2022 o Ministério Público requereu a revogação da prisão preventiva da corré JULIANA PEREIRA MATEUS DOS SANTOS, o que foi acolhido pelo Juízo em 07/07/2022. A defesa formulou pedido de extensão de benefícios ao paciente, em razão dele se encontrar nas mesas condições processuais da corré, contudo, o pedido foi indeferido pela decisão impugnada, ao fundamento de que a tipificação do paciente é distinta. Sustenta a aplicabilidade do art. 580 do CPP na hipótese dos autos, haja vista que ambos os réus estariam em situação processual idêntica, tendo o paciente confessado seu arrependimento pelos atos praticados em participação colaborativa. Colaciona precedentes em abono à sua tese. Requer, assim, a concessão da ordem liminarmente, para extensão do benefício concedido à corré Juliana ao paciente, substituindo-se a prisão preventiva por medida cautelar diversa. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade. Também não é a via adequada para profundo exame do material probatório. No caso, a Impetrante não instruiu os presentes autos com a documentação necessária à análise do pedido liminar formulado, notadamente a decisão que indeferiu o pedido formulado e a denúncia que descreve a tipificação dos fatos imputados ao paciente, de forma que resta prejudicado o conhecimento das circunstâncias em que ocorreu o indeferimento da extensão do benefício ao paciente. Sendo assim, por ora, não vislumbro constrangimento ilegal. Indefiro, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações e o envio de peças relevantes para o julgamento do writ. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de outubro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator